Tribunal: TJSP
Processo: 1021213-61.2015.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Intervenção do Estado na Propriedade
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. APOSSAMENTO ADMINISTRATIVO. PROVA. JUROS COMPENSATÓRIOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

- A prova pericial concluiu pelo apossamento administrativo dos imóveis do autor, não tendo o Município requerido trazido aos autos elementos suficientes para afastar as conclusões do expert, restringindo-se suas manifestações e os pareceres de seu assistente técnico a levantar dúvidas

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. APOSSAMENTO ADMINISTRATIVO. PROVA. JUROS COMPENSATÓRIOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

- A prova pericial concluiu pelo apossamento administrativo dos imóveis do autor, não tendo o Município requerido trazido aos autos elementos suficientes para afastar as conclusões do expert, restringindo-se suas manifestações e os pareceres de seu assistente técnico a levantar dúvidas sobre possível alteração no eixo do córrego em virtude de sua canalização, sem, contudo, trazer elementos comprobatórios desse fato, tampouco esclarecendo as repercussões concretas dele para o caso.

- No tocante com os juros compensatórios, o STF, ao julgar o mérito da ADI 2.332, em 17 de maio de 2018, fixou a tese de que "são constitucionais as normas que condicionam a incidência de juros compensatórios à produtividade da propriedade", reconhecendo a constitucionalidade do § 1 do art. 15-A do Decreto-lei n. 3.365/1941 (de 21-6), de forma que somente havendo indicação do prejuízo sofrido com a impossibilidade de exploração econômica do imóvel em virtude da imissão provisória na posse é que seria devida essa verba.

- Segundo as normas inscritas no art. 27, §§ 1o e 3o, inc. II, do Decreto-lei n. 3.365/1941, a verba honorária, em ações de desapropriação e constitutiva de servidão administrativa (art. 40), deve assinar-se com a taxa de meio a cinco por cento.

Provimento da remessa obrigatória e acolhida em parte da apelação.

Inteiro teor:
Registro: 2020.0000618227
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1021213-61.2015.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que
são apelantes PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO e JUÍZO EX
OFFICIO, é apelado ANTONIO DA ASCENÇÃO NEVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deram provimento à remessa obrigatória e parcial provimento à
apelação.V.U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente), JARBAS GOMES E OSCILD DE LIMA JÚNIOR.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
RICARDO DIP
Relator
Assinatura Eletrônica

AC 1021213-61.2015.8.26.0053 –TJSP
C.D.Púb. –MGAF -Voto
2
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Apelação Cível 1021213-61.2015.8.26.0053
Procedência:
São Paulo
Relator:
Des. Ricardo Dip (Voto 56.562)
Apelante:
Municipalidade de São Paulo
Apelado:
Antônio da Ascenção Neves
DESAPROPRIAÇÃO
INDIRETA.
APOSSAMENTO
ADMINISTRATIVO. PROVA. JUROS COMPENSATÓRIOS.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
-
A prova pericial concluiu pelo apossamento
administrativo dos imóveis do autor, não tendo o
Município requerido trazido aos autos elementos suficientes para afastar as conclusões do expert,
restringindo-se suas manifestações e os pareceres de
seu assistente técnico a levantar dúvidas sobre possível
alteração no eixo do córrego em virtude de sua canalização, sem, contudo, trazer elementos
comprobatórios desse fato, tampouco esclarecendo as
repercussões concretas dele para o caso.
-
No tocante com os juros compensatórios, o STF,
ao julgar o mérito da ADI 2.332, em 17 de maio de 2018,
fixou a tese de que “são constitucionais as normas que
condicionam a incidência de juros compensatórios à
produtividade
da
propriedade”,
reconhecendo
a
constitucionalidade do § 1 do art. 15-A do Decreto-lei n.
3.365/1941 (de 21-6), de forma que somente havendo
indicação do prejuízo sofrido com a impossibilidade de
exploração econômica do imóvel em virtude da imissão
provisória na posse é que seria devida essa verba.
-
Segundo as normas inscritas no art. 27, §§ 1o e
3o,
inc.
II,
do
Decreto-lei
n.
3.365/1941,
a
verba
honorária, em ações de desapropriação e constitutiva de
servidão administrativa (art. 40), deve assinar-se com a
taxa de meio a cinco por cento.
Provimento da remessa obrigatória e acolhida em
parte da apelação.
RELATÓRIO:
1.
Antônio da Ascenção Neves ajuizou ação contra o
Município de São Paulo com o fim de obter indenização

AC 1021213-61.2015.8.26.0053 –TJSP
C.D.Púb. –MGAF -Voto
3
por apossamento administrativo.
Afirma
ser
proprietário
de
três
prédios,
com
superfícies de 608,29m2, 484,14m2 e 472,80m2, objetos
das matrículas ns. 31.383, 45.330 e 83.665 do 11o
Registro imobiliário de São Paulo, tendo a Municipalidade
requerida se apossado da totalidade das áreas, ali
realizando obras de canalização de córrego e construção
de uma praça em 2012, deixando, contudo, de indenizar a
perda do domínio dos bens.
2.
Laudo pericial estimou a indenização no valor de
R$ 164.793,13 para maio de 2018 (e-págs. 96-117),
manifestando
o
assistente
técnico
do
autor
sua
concordância com o trabalho.

Parecer elaborado pela assistente técnica do
Município de São Paulo concorda com os cálculos
realizados pelo perito judiciário, concluindo, todavia, ser
indevido
o
ressarcimento
pleiteado
por
não
haver
elementos suficientes de que a área ocupada pela praça
corresponde a dos imóveis do demandante, afirmando ser
necessário verificar o leito original do córrego que
passava nos fundos dos prédios em tela e que hoje
atravessa a praça (e-págs. 196-200).
3.
O
perito
prestou
esclarecimentos
em
duas
oportunidades (e-págs. 203-7 e 222-31), mantendo as
partes o teor de suas manifestações (e-págs. 211-5,
216-8, 235 e 236-41).
4.
A r. sentença, acolhendo o laudo pericial, julgou
procedente
a
demanda,
condenando
o
Município
requerido no pagamento de indenização correspondente a

AC 1021213-61.2015.8.26.0053 –TJSP
C.D.Púb. –MGAF -Voto
4
R$ 164.793,13, valor atualizado até maio de 2018,
incidindo sobre esse montante juros compensatórios de
6% ao ano, desde a citação, e juros de mora no mesmo
percentual, a partir de 1o de janeiro do exercício seguinte
ao qual o pagamento deva ser efetuado. Por fim, arbitrou
os
honorários
advocatícios
em
10%
do
valor
da
condenação (e-págs. 259-65).
5.
Os embargos de declaração opostos pelo suplicante foram acolhidos para condenar a
Municipalidade paulistana no reembolso das despesas
com o assistente técnico do demandante, observado o
máximo de 2/3 do valor dos honorários periciais (e-págs.
267-8 e 284-5).
6.
Do decidido, ao par de remessa obrigatória, apelou
a Municipalidade requerida, iterando a tese de falta de
prova do apossamento administrativo. Sustenta serem
incabíveis os juros compensatórios, pleiteando, ainda, a
adequação dos honorários sucumbenciais ao disposto no
§ 1o do art. 27 do Decreto-lei n. 3.365/1941 (de 21-6) (e-
págs. 270-8).
Respondeu-se ao recurso (e-págs. 290-304).
É o relatório em acréscimo ao da sentença,
conclusos os autos recursais em 8 de junho de 2020 (e-
pág. 306).
VOTO:
7.
Versam
os
autos
demanda
indenizatória
por
apossamento administrativo.

AC 1021213-61.2015.8.26.0053 –TJSP
C.D.Púb. –MGAF -Voto
5
8.
O requerente adquiriu a propriedade dos imóveis
em 1977, 1978 e 1980, sendo incontroversa nos autos a
inexistência de demanda expropriatória promovida pela
Municipalidade paulistana para a realização das obras de
urbanização e canalização de córrego, bem como estar o
local
ocupado por favela antes da citada atuação
municipal, em 2012.
9.
A prova técnica molda-se à Norma Básica para
Perícias
de
Engenharia
do
Instituto
Brasileiro
de
Avaliações e Perícias de Engenharia de São Paulo -Ibape,
e às Normas para Avaliações de Imóveis elaboradas pela
Comissão de Peritos em atuação junto às Varas da
Fazenda
Pública
da
Comarca
da
Capital
(Cajufa),
justificando o expert a utilização do método comparativo
direto para avaliar o terreno, indicados os elementos
imobiliários paradigmas, e aplicados os fatores oferta e
favela para homogeneização, tendo as partes concordado
com o montante indenizatório estimado.
10.
A divergência quanto às conclusões periciais cinge-
se à prova do apossamento dos imóveis, sustentando o
Município requerido a falta de elementos conclusivos de
tratar-se de área particular aquela ocupada pela praça,
extraindo-se das manifestações da assistente técnica da
demandada:
“Para se ter a certeza de que se trata de uma área
particular é preciso que seja verificado onde ficava
o leito original do córrego antes de este ter sido
retifica, ou seja, se houve alteração de seu traçado
quando houve a obra de canalização.” (e-pág. 200)
“Ressalta-se que a conclusão está embasada nos
títulos, e pode não ter ocorrido a implantação física
desta área no local, o que é uma situação muito

AC 1021213-61.2015.8.26.0053 –TJSP
C.D.Púb. –MGAF -Voto
6
comum no município de São Paulo.” (e-pág. 240)
11.
Afere-se das fotografias do laudo técnico a atual
existência de praça com frente para as avenidas Senador
Teotônio Vilela e Doutor Sebastião Mendes, havendo a
passagem de um córrego canalizado pelo meio da área.
Segundo a documentação dos autos, os imóveis do autor
localizavam-se
entre
a
via
pública
?posteriormente
denominada avenida Doutor Sebastião Mendes?, e o
córrego.
Não há evidências de que o loteamento não tenha
sido implantado ou que o tenha sido de forma diversa
daquela prevista; ao contrário, a perícia e os documentos
existentes nos autos apontam que a localização fática dos
lotes corresponde àquela prevista no projeto.
Extrai-se,
ainda,
do
laudo
pericial
que
para
identificar os imóveis do suplicante foram necessárias
visitas técnicas ao lugar, análise de plantas do setor
fiscal e dos títulos imobiliários, identificação do imóvel
confinante
e
de
outros
prédios
da
via
pública, e
sobreposições de plantas e fotografias (e-págs. 101-4),
concluindo
o
expert
corresponder
a
área
ocupada
atualmente pela praça àquela dos bens do autor.
Reproduz-se trecho da resposta do perito às
críticas formuladas pela assistente técnica do Município
requerido:
“o apossamento da área é claro, não havendo
qualquer possibilidade de não ter ocorrido em
razão da posição do córrego.
Explicando melhor, o córrego fluía no meio

AC 1021213-61.2015.8.26.0053 –TJSP
C.D.Púb. –MGAF -Voto
7
da quadra, sendo que os imóveis do autor
confrontavam tabularmente com a rua pela frente e
terminavam no córrego, na sua divisa de fundos.
Assim, é inegável que havia uma faixa de terra
entre a rua e o córrego, faixa esta onde se
situavam os lotes com frente para a Av. Dr.
Sebastião Medeiros, entre eles, os 3 lotes do
autor, como se vê da planta de setor fiscal de fls.
187 e sobreposição de fls. 121.
(...)
Observa-se ainda que mesmo sem a entrega
de qualquer planta pela Municipalidade, é visível
que o traçado do arruamento no local indica
claramente tratar-se de loteamento ordenado, inclusive com desenho de ruas rebuscado,
conforme se vê de fls. 189, possível somente com
implantação via levantamento topográfico no local
pelo loteador, situação também comum em casos
semelhantes, tendo a Assistente da Municipalidade
afirmado às fls. 197 que se trata do loteamento
Cidade Balnerário Satélite.
No mesmo sentido, observa-se que os lotes
do autor eram parte do loteamento, como inclusive
consta nas matriculas de propriedade de fls. 6/10
dos autos, que indicam lote e quadra para cada
imóvel do autor, não se tratando também de
ocupação desordenada, cujo tamanho e dimensões
dos lotes dependessem da posição de um córrego
com traçado irregular cuja localização do leito
sinuoso fosse desconhecido e inexistente em
qualquer planta, mesmo que particular.
(...)
Resumindo, as plantas de setor fiscal e de
arruamento da Municipalidade, às fls. 187/189, são
documentos públicos que delimitam de forma
clara a posição dos imóveis do autor, sendo que
a sobreposição de fls. 121, do setor fiscal por
sobre a aerofoto de 2004 não deixa dúvidas de que
houve o apossamento administrativo da totalidade
de todos os 3 lotes do autor.” (e-págs. 224-7 -os
destaques não são do original)
Ainda
que
se
verificasse
a
situação
de
deslocamento do córrego sustentada pelo Município ? “a

AC 1021213-61.2015.8.26.0053 –TJSP
C.D.Púb. –MGAF -Voto
8
área que o Senhor Perito identificou como praça se situa
sobre o antigo leito do córrego” (e-pág. 217)?, haveria o
apossamento administrativo, uma vez que os lotes tinham
frente para a Av. Dr. Sebastião Medeiros, limitados, ao
fundo, pelo referido curso d'água, e a atual praça ocupa a
superfície entre as duas vias públicas, sendo atravessada
pelo córrego.
12.
Desta forma, ao revés do alegado nas razões
recursórias, o autor produziu prova acerca do fato
constitutivo de seu direito ?a prova pericial concluiu pelo
apossamento administrativo?, não tendo o Município
requerido trazido aos autos elementos suficientes para
afastar as conclusões do perito judiciário, restringindo-se
suas manifestações e os pareceres de seu assistente
técnico a levantar dúvidas sobre possível alteração no
eixo do córrego em virtude de sua canalização, sem,
contudo, trazer elementos comprobatórios desse fato,
tampouco esclarecendo as repercussões concretas para o
caso.
Cabe ressaltar que essa prova cabia ao Município
não só por ser fato desconstitutivo do direito do autor,
mas também por ser o ente demandado o responsável
pela obra pública.
13.
No tocante com os juros compensatórios, o STF, ao
julgar o mérito da ADI 2.332, em 17 de maio de 2018,
fixou a tese de que “são constitucionais as normas que
condicionam a incidência de juros compensatórios à
produtividade da propriedade”.
Reconheceu-se
no
referido
julgamento
a
constitucionalidade da norma do § 1 do art. 15-A da Lei

AC 1021213-61.2015.8.26.0053 –TJSP
C.D.Púb. –MGAF -Voto
9
das
desapropriações
?“Os
juros
compensatórios
destinam-se, apenas, a compensar a perda de renda
comprovadamente sofrida pelo proprietário”? de forma
que somente havendo indicação do prejuízo sofrido com a
impossibilidade de exploração econômica do imóvel em
virtude da imissão provisória na posse é que seria devida
essa verba.
Para a espécie, o perito judiciário apurou que a
área dos prédios era ocupada por uma favela antes da
obra pública sub examine, circunstância não refutada pelo
autor.
Assim, ao par de o requerente não ter trazido
elementos indicativos da perda de renda, a prova dos
autos aponta a inexistência de exploração econômica dos
imóveis pelo autor à época do apossamento administrativo, sendo, portanto, indevidos os juros compensatórios.
14.
Quanto aos honorários advocatícios, fixou-os a
sentença em 10% do valor da condenação, com isso se
apartando do disposto no art. 27, §§ 1o e 3o, inc. II, do
Decreto-lei
n.
3.365/1941,
prevendo
que
a
verba
honorária, em ações de desapropriação e constitutiva de
servidão administrativa (art. 40), deva assinar-se com a
taxa de meio a cinco por cento.
Reduz-se, pois, essa taxa, no caso dos autos, a
5% do valor atualizado da condenação, o que se tem por
moderado e equitativo na espécie.
15.
Ressalta-se,
por
fim,
em
ordem
ao
prequestionamento indispensável ao recurso especial e

AC 1021213-61.2015.8.26.0053 –TJSP
C.D.Púb. –MGAF -Voto
10
ao recurso extraordinário, que todos os preceitos referidos nos autos se encontram, quodammodo,
albergados nas questões decididas.
POSTO ISSO, meu voto dá provimento à remessa
necessária e acolhe em parte a apelação do Município de
São Paulo, somente para afastar os juros compensatórios
e reduzir os honorários advocatícios para 5% do valor
atualizado da condenação, mantida, no mais, a r.
sentença de origem n. 1021213-61.2015 da 13a Vara da
Fazenda Pública da Comarca de São Paulo.
Eventual inconformismo em relação ao decidido
será objeto de julgamento virtual, cabendo às partes, no
caso de objeção quanto a esta modalidade de julgamento,
manifestar sua discordância no momento da interposição
de recursos.
É como voto.
Des. RICARDO DIP relator
(com assinatura eletrônica)